Tribunal: STF
Processo: AR 2597
Classe: AR
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
EMENTA



    PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO EM QUE PARTE A FAZENDA PÚBLICA. OBSERVÂNCIA DAS BALIZAS DO § 3º DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. NECESSIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS. VALOR DOS HONORÁRIOS REAJUSTADO. 



    1. Há erro material no acórdão de causa em que parte a Fazenda Pública se, na fixação dos honorários advocatícios, não considerados os limites previstos no § 3º do art. 85 do CPC.



    2. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos para reduzir a condenação em honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 8% (oito por cento) do valor da causa.